Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007509-50.2021.8.11.0000
Recorrente: Marcos Vinicius Lopes Prioli
Recorrida: Agropecuária Céu Aberto Ltda. – ME e Agropecuária Nova Fronteira Ltda. – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Vinicius Lopes Prioli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95981968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DAS GARANTIDORAS – NOVAÇÃO – EXCLUSÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A probabilidade do direito, ao menos no atual estágio em que a lide se encontra, na origem, atende à parte agravada e não ao agravante, mostrando-se escorreita a decisão liminar que determinou a suspensão da marcha executiva até o julgamento dos embargos de terceiro.
III - Sem que as agravadas tenham participado do acordo entabulado entre credor, devedor e avalistas como garantidoras da nova dívida, as obrigações decorrentes desta nova avença não pode lhes ser imputada”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007509-50.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100732032.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto Por Marcos Vinicius Lopes Prioli, mantendo, assim, a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1006310-84.2021.8.11.0002, manejados por Agropecuária céu Aberto Ltda. – ME e Agropecuária Nova Fronteira Ltda. - ME, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da demanda executiva até o julgamento dos referidos embargos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 360, I, e 361 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não restou demonstrado nos autos e muito menos mencionado no acordão recorrido a existência do animus novandi entre o exequente e os executados para a criação de uma nova dívida para extinguir e substituir a anterior, além do fato de que não há incompatibilidade entre as obrigações, o que confirma que o acordo só veio a confirmar a obrigação executada”.
Recurso tempestivo (id 103800991) e preparado (id 103756462).
Contrarrazões no id 108765485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão ou falta de fundamentação do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos de embargos de terceiro deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da demanda executiva até o julgamento final da ação.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, no tocante à aventada violação ao Art. 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.